Tribunal: TJSP
Processo: 0015865-84.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Adequação – Apelação Cível – Ação Ordinária – Servidores públicos estaduais da Secretaria da Saúde – Inativos – Pretensão de incorporação e extensão de 50% do valor do Prêmio de Incentivo – Sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito com relação à Fazenda, em razão da ilegitimidade de parte e que declarou a prescrição em relação à Spprev – V. Acórdão que deu provimento ao

Ementa:

Adequação – Apelação Cível – Ação Ordinária – Servidores públicos estaduais da Secretaria da Saúde – Inativos – Pretensão de incorporação e extensão de 50% do valor do Prêmio de Incentivo – Sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito com relação à Fazenda, em razão da ilegitimidade de parte e que declarou a prescrição em relação à Spprev – V. Acórdão que deu provimento ao recurso, com aplicação, no tocante à correção monetária, desde que devido o pagamento, da Tabela Prática do TJSP e da Lei 11.960/09 a partir de sua vigência, e também da Lei 11.960/09 com relação aos juros de mora, desde a citação – Autos devolvidos a esta Turma Julgadora para reapreciação, nos termos do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil – RE 870.947/SE – Tema 810/STF – Decisão adequada, no tocante à correção monetária, de acordo com os parâmetros decididos pelo órgão superior no Tema 810/STF –

Recurso provido - Decisão adequada parcialmente

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000105700
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0015865-84.2012.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes MIGUEL JOSÉ CHADDAD (FALECIDO), JOSE MIGUEL
ALVAREZ CHADDAD (HERDEIRO), JOSE RAFAEL ALVAREZ CHADDAD
(HERDEIRO), ROSANGELA MORENO CHADDAD (HERDEIRO), MARIA
LUCIA CHADDAD CARVALHO (HERDEIRO), RUBENS PACHECO DE
CARVALHO (HERDEIRO), MARIA SALMA ALVAREZ CHADDAD DE
CARVALHO (HERDEIRO), PAULO MESQUITA DE CARVALHO NETO
(HERDEIRO), ADRIANO JOSÉ ROSSETO, BENEDITO BASILIO DE
OLIVEIRA, DARIO LUIZ LASCALA, DEONIRA DRESLER RIBEIRO, EDITH
DE JESUS RAVENA, EGYDIO DO PRADO, LOIDINHA BRANDÃO
SANTOS DE CASTILHO, EUGENIO CARLOS MARANHO, JOÃO CANDIDO
DA SILVA, JOSÉ ANGELO CAPELLO FONSECA, JOSE JIMENEZ, JOSÉ
RUY VENEZIANI, EMILIA KNOLL LELLIS (FALECIDO), ANA CAROLINA
KNOLL COTRUFO (INVENTARIANTE), SÉRGIO BRUNO, ROSA MARIA
CUTOLO MARTINS, VALMIRA SUCUPIRA ALENCAR LIMA, RUTH PEREZ
Y PEREZ ROMANELLI, SAULO GEROTTO CAPARELLI, SEBASTIÃO DA
COSTA ALVES (FALECIDO), MARIA SUZELEY DE OLIVEIRA ALVES (E
OUTROS) (HERDEIRO), SONIA MARIA PINHEIRO DE CASTRO, MARIA
DE LOURDES SANTOS, THEREZINHA GUIMARÃES, ISABEL FONSECA
SANTO, WALDOMIRO PAGNOZZI MAYO, WILSON ANTONIO MARTINS,
YVONE MARIA MARTINS ROSSETTO, ZÉLIA JACI SUSSUARANA DE
VASCONCELOS, TERESA DE JESUS ANSELMI ESTRELLA KLIEMANN e
HENRIQUE BOLOGNANI, são apelados FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO e DIRETOR PRESIDENTE DA SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Adequaram o v. acórdão
parcialmente e deram provimento ao recurso. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores EDUARDO GOUVÊA (Presidente), LUIZ SERGIO
FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
EDUARDO GOUVÊA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Público
Processo no 0015865-84.2012.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Juiz de primeiro grau: Domingos de Siqueira Frascino
Apelantes: Sérgio Bruno e outros
Apelados: Fazenda Pública do Estado de São Paulo e São Paulo
Previdência - Spprev
Voto no 31.509
ADEQUAÇÃO
Apelação Cível
Ação Ordinária

Servidores públicos estaduais da Secretaria da Saúde
Inativos Pretensão de incorporação e extensão de 50% do
valor do Prêmio de Incentivo Sentença que extinguiu o
feito sem julgamento do mérito com relação à Fazenda, em
razão da ilegitimidade de parte e que declarou a prescrição
em relação à Spprev V. Acórdão que deu provimento ao
recurso, com aplicação, no tocante à correção monetária,
desde que devido o pagamento, da Tabela Prática do TJSP e
da Lei 11.960/09 a partir de sua vigência, e também da Lei
11.960/09 com relação aos juros de mora, desde a citação
Autos devolvidos a esta Turma Julgadora para reapreciação,
nos termos do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil
RE 870.947/SE Tema 810/STF Decisão adequada, no
tocante à correção monetária, de acordo com os parâmetros
decididos pelo órgão superior no Tema 810/STF
Recurso provido - Decisão adequada parcialmente
Trata-se
de
recurso
de
apelação
(fls.255/270) interposto pela parte acima descrita, contra sentença
(fls.248/250) que julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, com
relação à Fazenda do Estado de São Paulo, em razão da ilegitimidade
de parte e que declarou a prescrição com relação à Spprev, em ação
ajuizada por servidores públicos estaduais da Secretaria da Saúde,
inativos, pleiteando a incorporação e extensão de 50% do Prêmio de
Incentivo instituído pela Lei 8.975/94 e previsto nas Leis 9.185/95 e n.
9.463/96, bem como a verba atrasada. Condenou os autores ao
pagamento das custas e honorários, fixados em 10% do valor da
causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelam os autores, em apertada síntese,
repisando os argumentos da inicial, afirmando a inocorrência da
prescrição e da ilegitimidade de parte da Fazenda e, no mérito, o
cabimento da pretensão, tendo em vista os dispositivos legais acima
mencionados.
Contrarrazões
apresentadas
às
fls.319/325.
Decisão desta C. Câmara que, em V.U.
(fls.332), em v. acórdão de fls.333/342, deu provimento ao apelo
com aplicação, no tocante à correção monetária, desde que devido o
pagamento, da Tabela Prática do TJSP e da Lei 11.960/09 a partir
de sua vigência, e também da Lei 11.960/09 com relação aos juros
de mora, desde a citação.
Embargos de Declaração interpostos pelos
requerentes no tocante à verba honorária (fls.345/349), os quais
foram parcialmente acolhidos (V.U. fls.396), em v. julgado de
fls.397/402.
Ato contínuo, interpôs a parte autora
Recurso Extraordinário (fls.407/422). Contrarrazões às fls.429/440.
Recurso inadmitido (fls.442/443).
Agravo
no
Recurso
Extraordinário
às
fls.446/451. Contrarrazões às fls.460/467.
Às fls.681/682, o Desembargador Presidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da Seção de Direito Público devolveu os autos em razão do julgamento
do RE 870.947/SE, Tema 810, STF, DJe 20/11/2017, Determinou a
devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação,
nos termos do artigo 1.030, II, do CPC.
É o relatório.
O
julgamento
do
mérito
do
RE
no
870947/SE, Tema no 810, STF, DJe 20.11.2017, com embargos de
declaração rejeitados e sem modulação dos efeitos da decisão
anteriormente proferida, contém a seguinte tese:
“O artigo 1o-F da Lei 9.9494/1997, com a
redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora
pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da
Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009. 2) O art.
1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,
na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.”.
Assim, reexaminando os autos, entendo que
o v. Acórdão (fls.210/215) deve ser adequado no tocante à
correção monetária, não devendo ser aplicada à mesma a Lei
11.960/09, mantendo-se, no mais, o julgado tal com lançado.
Ante o exposto, adequo parcialmente a
decisão e julgo provido o recurso, com recomendação para
adequação ao paradigma, nos moldes do art. 1030, II, do Código de
Processo Civil de 2015.
Eduardo Gouvêa
Desembargador Relator